Tribunal: TJSP
Processo: 1071044-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1071044-92.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é embargado AIG SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071044-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9346
2
VOTO No: 9346
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1071044-
92.2019.8.26.0100.50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES
S/A TAP
EMBARGADO: AIG SEGUROS BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das situações
do artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil a autorizar a propositura de embargos
declaratórios Alegações com o intuito de
atribuir caráter infringente aos embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071044-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9346
3
é caso de suspensão do processo por força maior em virtude da
pandemia do Covid-19.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071044-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9346
4
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que, como já dito, o
pedido de suspensão do processo não se mete a rol nas hipóteses
autorizadoras dos embargos declaratórios, sem prejuízo de
formulação do pedido perante a Primeira Instância e, como é
cediço na jurisprudência , os embargos declaratórios não têm efeitos
infringentes , só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071044-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 9346
5
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator